Tribunal: TJPA
Processo: 0000942-79.2015.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ? ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva de ambos os crimes que restaram comprovadas nos autos através do teor das interceptações telefônicas às fls. 96/107 e 150, de registros fotográficos às fls. 76, 149 e 155, do laudo toxicológico às fls. 139/143, da prova testemunhal colhida em juízo, os quais evidenciaram a apreensão de 11,470kg (onze quilos, quatrocentos e setenta gramas) de cocaína, entre os meses de novembro e dezembro do ano 2013, nos Municípios de Óbidos e Juruti, e o envolvimento do apelante na aquisição do entorpecente em Manaus/AM e sua remessa para revenda no Estado do Pará, especificamente na região do Baixo Amazonas. Ademais, tais elementos probatórios, mormente as conversas interceptadas, corroboram os documentos e depoimentos extrajudiciais, comprovando que o apelante integrava associação estável e permanente destinada ao tráfico de drogas, juntamente com os corréus Kesia Leal Costa, Ednei Monteiro da Silva, Solinaldo Miranda Pinto e Joelson Pereira Viana, condenados em ação penal diversa. 2) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) ? IMPOSSIBILIDADE. Inviável o reconhecimento da minorante, haja vista ter ficado comprovado nos autos a dedicação do apelante à atividade criminosa, integrando uma associação criminosa estável e permanente para o tráfico de drogas. 3) DE OFÍCIO, AFASTADA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06, EM VIRTUDE DE NÃO TER RESTADO CONFIGURADA A EFETIVA MERCÂNCIA DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO, BEM COMO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO) A FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE À MAJORANTE DO ART. 40, INCISO V, DA REFERIDA LEI, POR AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE. PRECEDENTES DO STJ. Considerando o decote da causa de aumento do inciso III e a redução da fração de aumento da majorante do inciso V, ambos do art. 40 da Lei de Drogas, impõe-se o redimensionamento da pena do apelante, pelo crime de tráfico de drogas, para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa. Mantida a pena do apelante pelo crime de associação para o tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ante a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como a inexistência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, majorantes e/ou minorantes. Assim, nos termos do art. 69, do CP, a pena total do apelante é redimensionada, de ofício, para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e 1.686 (mil, seiscentos e oitenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 4) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE LHE FOI IMPOSTO PARA SEMIABERTO OU ABERTO ? IMPROCEDÊNCIA. Inviável, tendo em vista a condenação do apelante a uma pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência do art. 33, §2º, a, do CP. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, AFASTADA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06 E REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO) A FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE À MAJORANTE DO ART. 40, INCISO V, DA REFERIDA LEI, REDIMENSIONANDO-SE A PENA TOTAL IMPOSTA AO APELANTE PARA 13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 1.686 (MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA - DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0000942-79.2015.8.14.0086
COMARCA DE ORIGEM: Juruti (Vara Única)
APELANTE: Sandro Manoel Furtado Pereira
(Adv. João Paulo Oliveira dos Santos - OAB/PA Nº 8.186)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva de ambos os crimes que restaram comprovadas nos autos através do teor das interceptações telefônicas às fls. 96/107 e 150, de registros fotográficos às fls. 76, 149 e 155, do laudo toxicológico às fls. 139/143, da prova testemunhal colhida em juízo, os quais evidenciaram a apreensão de 11,470kg (onze quilos, quatrocentos e setenta gramas) de cocaína, entre os meses de novembro e dezembro do ano 2013, nos Municípios de Óbidos e Juruti, e o envolvimento do apelante na aquisição do entorpecente em Manaus/AM e sua remessa para revenda no Estado do Pará, especificamente na região do Baixo Amazonas. Ademais, tais elementos probatórios, mormente as conversas interceptadas, corroboram os documentos e depoimentos extrajudiciais, comprovando que o apelante integrava associação estável e permanente destinada ao tráfico de drogas, juntamente com os corréus Kesia Leal Costa, Ednei Monteiro da Silva, Solinaldo Miranda Pinto e Joelson Pereira Viana, condenados em ação penal diversa. 2) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - IMPOSSIBILIDADE. Inviável o reconhecimento da minorante, haja vista ter ficado comprovado nos autos a dedicação do apelante à atividade criminosa, integrando uma associação criminosa estável e permanente para o tráfico de drogas. 3) DE OFÍCIO, AFASTADA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06, EM VIRTUDE DE NÃO TER RESTADO CONFIGURADA A EFETIVA MERCÂNCIA DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO, BEM COMO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO) A FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE À MAJORANTE DO ART. 40, INCISO V, DA REFERIDA LEI, POR AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE. PRECEDENTES DO STJ. Considerando o decote da causa de aumento do inciso III e a redução da fração de aumento da majorante do inciso V, ambos do art. 40 da Lei de Drogas, impõe-se o redimensionamento da pena do apelante, pelo crime de tráfico de drogas, para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa. Mantida a pena do apelante pelo crime de associação para o tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ante a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como a inexistência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, majorantes e/ou minorantes. Assim, nos termos do art. 69, do CP, a pena total do apelante é redimensionada, de ofício, para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e 1.686 (mil, seiscentos e oitenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 4) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE LHE FOI IMPOSTO PARA SEMIABERTO OU ABERTO - IMPROCEDÊNCIA. Inviável, tendo em vista a condenação do apelante a uma pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência do art. 33, §2º,
a
, do CP. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, AFASTADA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06 E REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO) A FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE À MAJORANTE DO ART. 40, INCISO V, DA REFERIDA LEI, REDIMENSIONANDO-SE A PENA TOTAL IMPOSTA AO APELANTE PARA 13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 1.686 (MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
porém, de ofício, afastar a incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e reduzir para 1/6 (um sexto) a fração de aumento da pena referente à majorante do art. 40, inciso V, da referida lei, redimensionando a pena total imposta ao apelante para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.686 (mil, seiscentos e oitenta e seis) dias-multa
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por SANDRO MANOEL FURTADO PEREIRA às
fls. 467/478
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Juruti às
fls.

452/465
, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas condutas tipificadas nos arts. 33,
caput
1
, e 35
2
, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06
3
, no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposto para semiaberto ou aberto.

Em contrarrazões às
fls. 485/495
, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, em manifestação às
fls. 503/510
.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/19
que, no dia 19 de fevereiro de 2014, foi deflagrada pela Polícia Federal a operação denominada ¿Porão Branco¿, quando então, por força do cumprimento de diversos mandados de prisão preventiva, foram presas 13 (treze) pessoas, dentre elas o apelante, as quais haviam sido flagradas em escutas telefônicas conversando sobre aquisição, transporte e venda de substâncias entorpecentes.

Aduz que o apelante teve envolvimento na aquisição e transporte de três partidas de drogas interceptadas no curso do monitoramento telefônico, sendo a
primeira no dia 29/11/2013
, no Município de Óbidos, quando foram apreendidos aproximadamente 5.470kg (cinco quilos e quatrocentos e setenta gramas) de cocaína, cujo responsável pelo transporte era o corréu JOELTON PEREIRA VIANA, vulgo ¿Marujinho¿, no N/M Anna Karoline V; a
segunda no dia 10/12/2013
, no Município de Juruti, quando foram apreendidos aproximadamente 4.300kg (quatro quilos e trezentos gramas) de cocaína, cujo responsável pelo transporte era o corréu SAMUEL ASSIS VIANA, vulgo ¿Samuel¿, no N/M Anna Karoline II; e a
terceira no dia 19/12/2013
, quando foram apreendidos aproximadamente 1.700kg (um quilo e setecentos gramas) de cocaína, novamente no Município de Óbidos, cujo responsável pelo transporte era o corréu JOÃO MIRANDA VIANA, vulgo ¿Mãozinha¿, no N/M Cidade de Santarém II.

Assevera que o apelante, em interrogatório na Polícia Federal, afirmou que o corréu EDNEI MONTEIRO DA SILVA, vulgo ¿Agulha¿, era o verdadeiro responsável pela cocaína apreendida no dia 29/11/2013 em Óbidos, bem como reconheceu sua voz em áudio apresentado pela polícia, confirmando que na ocasião estava conversando com um indivíduo de nome ¿Braga¿ acerca de uma apreensão de entorpecentes ocorrida no dia 10/12/2013, porém negou o seu envolvimento com a referida droga, apesar de ter dito na gravação as seguintes palavras textuais: ¿deu zebra¿ e ¿pegaram quarenta e quatro quilos e o meu estava no meio¿.

Alega que o apelante negou comprar entorpecentes para comercialização, muito embora tenha admitido à autoridade policial já ter feito transporte de drogas para terceiros, e que o mesmo reconheceu sua voz em um outro áudio em que aparece falando com um indivíduo de alcunha ¿Dentinho¿ sobre uma possível compra de entorpecentes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, a exordial menciona que o apelante também reconheceu sua voz em mais um áudio em que está conversando com o corréu JOÃO MIRANDA VIANA, o qual, em seu depoimento à autoridade policial, relatou ter feito o transporte de 1kg (um quilo) de cocaína no N/M Cidade de Santarém II para que o ora recorrente parasse de ameaçar seu irmão, o corréu SAMUEL ASSIS VIANA.

Todos os envolvidos foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que após a regular instrução do feito sobreveio sentença condenatória (
fls.

452/465
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:
1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, digo que o pleito é
improcedente
, pois insurgem dos autos a comprovação da materialidade do fato e da autoria delitiva do apelante em relação aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, senão vejamos:

Como suso mencionado, o apelante teve suas conversas telefônicas interceptadas, com autorização judicial, no bojo da referida operação ¿Porão Branco¿, da Polícia Federal, cujos diálogos indicaram que o mesmo comercializava drogas ilícitas e integrava associação criminosa de caráter estável e permanente, responsável pelo tráfico de entorpecentes por via fluvial entre os Estados do Amazonas e do Pará, juntamente com os corréus KESIA LEAL COSTA, EDNEI MONTEIRO DA SILVA, SOLINALDO MIRANDA PINTO e JOELTON PEREIRA VIANA, conforme se constata pelo teor das transcrições, a saber:
¿Áudio código 655968 (
fls. 97
)
Data: 02/11/2013
Horário: 15h08m45s
Interlocutores: apelante x KESIA LEAL COSTA
RESUMO:
Kesia: O cara mandou SMS, mas não entendi direito. Você está em Santarém?
Sandro: Sim.
Kesia: Estou indo no cemitério e quando estiver na casa da minha mãe eu ligo novamente. Eu não sei o que Naldo falou. No SMS o cara diz que mandaram as meninas tudo feia para ele
.
Sandro: Ele quer que o menino entregue?
Kesia: Sim. O rapaz que ficou encalhado lá, entregou tudo errado e não é a dele. Acho que está lá, ele entrega pra gente conhecida dele. O rapaz do taxi está me esperando. O cara mandou outro SMS, mas quando eu chegar na casa da mamãe, mostro as mensagens para ele ou então espero EDNEI chegar para ir lá.¿
(grifo nosso)
¿Áudio código 701837 (fls. 97/98)
Data: 21/11/2013
Horário: 19h19m43s
Interlocutores: apelante x EDNEI MONTEIRO DA SILVA
RESUMO:
Ednei: O Diretor (ANDREY) está ligando lá e o cara nada lá ainda
.
Sandro: Acabei de falar agora ele e vai estar 7 horas esperando as meninas chegar para trocar o plantão com ele lá
.
Ednei: Ele acabou de me ligar.
Sandro: Acabei de falar com o marujo também.¿
(grifo nosso)
¿Áudio código 704340 (
fls. 98
)
Data: 22/11/2013
Horário: 12h31m26s
Interlocutores: apelante x corréu JOELTON PEREIRA VIANA, vulgo `Marujinho¿
RESUMO:
Sandro: E aí?
Marujinho diz que já embarcou.
Sandro: Ah tá!
Marujinho: Só cinco? Só isso, pô?
Sandro: É... é para começar.
Marujinho: Cinco.
Sandro: Que é para começar, para começar, aí na volta de novo já tá seguro.
Marujinho: Tá.
Sandro: Tá.
Marujinho: Falou.¿
(grifo nosso)
¿Áudio código 705105 (
fls. 98
)
Data: 22/11/2013
Horário: 15h33m26s
Interlocutores: apelante x `Marujinho¿
RESUMO:
Sandro: E aí?
Marujinho diz que foi cancelada a viagem de manhã.
Sandro pergunta se foi cancelada a viagem de manhã.
Marujinho: Foi. Só quinta!
Sandro: Só quinta?
Marujinho: É!
Sandro pergunta se tem como marujinho vir no navio
.
Marujinho: Não. Não posso sair daqui
.
Sandro diz que aí Marujinho vai de avião.
Marujinho: Não tem como eu sair daqui, pô. Se ele souber que eu vou no navio como é que vai fazer?
Sandro: Fala que você vai resolver um negócio aqui, pô!
Marujinho: Ele não deixou nem eu pegar o meu cartão para Mestre ele deixou.
Sandro: E agora?
Marujinho: É pra deixar para quinta, que está guardado já!
Sandro: Tá!
Marujinho: Vou dar mais uma olhada lá como é que está e vou....
Sandro: Tá ok.
Marujinho: Tá.
Sandro: Tá beleza. Qualquer coisa ele liga. Qualquer mudança, ele liga.
Marujinho: Falou.¿
(grifo nosso)
¿Áudio código 716574 (
fls. 98/99
)
Data: 25/11/2013
Horário: 13h52m01s
Interlocutores: apelante x `Marujinho¿
RESUMO:
Sandro diz que está sem dinheiro, mas vai ver se arruma amanhã no final da tarde.
Marujinho: Vou mandar o número da...
Sandro: Manda o número, pois o dinheiro que tinha ele comprou a passagem para o chefe e dei 100 contos para ele e ele acabou perdendo. 400 contos e ele acabou perdendo 100, paguei 285 na passagem e dei 100 pra ele
.
Marujinho: Vou ver número e mando.
Sandro: Manda por mensagem que amanhã no final da tarde eu arranjo pelo menos uns 200.
Marujinho: Deixa em casa para a mulher.
Sandro: Guarda bem o negócio aí. Cuidado aí, que o patrão já está agoniando a gente. Ele pensou que nós tínhamos vendido aqui. Nós dissemos que quebrou no meio da viagem
.¿
(grifo nosso)
¿Áudio código 729913 (
fls. 99/100
)
Data: 29/11/2013
Horário: 11h42m37s
Interlocutores: apelante x corréu EDNEI MONTEIRO DA SILVA x corréu JOSÉ ANDREY DA ROCHA ALBUQUERQUE CAVALCANTI
RESUMO:
Andrey: Não tem nada na internet. É mentira isso. Eles estão de sacanagem.
Ednei: Rolou, sim. É sério. Os caras estão na PF.
Andrey: É mentira. Falei com os caras.
Sandro: Eles vão apurar tudinho. Foi uma denúncia e a PF não está segura, pois deve ter pego a droga em um lugar que não pode acusar ninguém
.¿
(grifo nosso)

Os diálogos supra destacados apresentam uma conversa do apelante com outros corréus acerca da data de embarque de uma determinada quantidade de entorpecentes e da possibilidade de realização de novos transportes de drogas, o que além de demonstrar a configuração das condutas do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, denota o caráter estável e permanente de uma associação criminosa, haja vista os planos de futuros embarques de substâncias entorpecentes.

Na transcrição da conversa do dia 29/11/2013 (áudio 729913)
, o recorrente aparece falando aos interlocutores que uma droga havia sido apreendida pela Polícia Federal, sendo que,
naquela data, no Município de Óbidos, no navio Anna Karoline V, guiado pelo corréu JOELTON PEREIRA VIANA, haviam sido apreendidos aproximadamente 5,470kg (cinco quilos, quatrocentos e setenta gramas) de cocaína
, conforme documentos às
fls. 76
,
100
,
155
e
186
.

Aliás, o próprio apelante, em depoimento à autoridade policial (
fls. 111
), reconheceu que o diálogo se referia à apreensão do aludido entorpecente em Óbidos e disse acreditar que o corréu EDNEI MONTEIRO DA SILVA, com quem aparece conversando, era o verdadeiro responsável pela droga.

Vejamos a transcrição de outros diálogos interceptados, confirmando a conduta delituosa do apelante:
¿Áudio código 757006 (
fls. 101/102
)
Data: 07/12/2013
Horário: 23h09m59s
Interlocutores: apelante x corréu SAMUEL ASSIS VIANA x HNI - ENTREGA DA DROGA
RESUMO:
Sandro: Estou na BEMOL.
Samuel: É perto da árvore de natal?
HNI: É na BEMOL do centro?
Samuel: Sim. Na Eduardo Ribeiro.
HNI: Estou aqui na frente do Hotel Amazonas.
Samuel: Está bom.¿
¿Áudio código 760516 (
fls. 102
)
Data: 09/12/2013
Horário: 12h07m44s
Interlocutores: apelante x HNI
RESUMO:
HNI: Pego do pessoal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil).
Sandro: Aí ganho 500 em cada e pago o frete.
HNI: Queria mandar para ele e para Sandro... Ele pega, se responsabiliza por lá e Sandro paga o dele e manda tudo par Sandro vender e fica metade pra cada, mas falta ver a ida.
Sandro: Sábado mostrei onde é.
HNI diz que é para fazer a parada só os dois e que não é para colocar parente
.
Sandro: Dou o número e você liga. Vou vir durante a semana e vou estar no final de semana novamente, aí acertamos no final de semana.¿
(grifo nosso)
¿Áudio código 764371 (
fls. 102
)
Data: 10/12/2013
Horário: 19h48m20s
Interlocutores: apelante x HNI
RESUMO:
HNI: Tem alguma coisa que preste?
Sandro: Até agora não sei dizer.
HNI: Vamos lá no Mercadão? Tinha alguma mulher no XXX do Norte (KAROLINA?)? Vamos lá conversar.¿
¿Áudio código 773831 (
fls. 103
)
Data: 14/12/2013
Horário: 12h01m23s
Interlocutores: apelante x DENTINHO
RESUMO:
Sandro: Arruma o negócio para segunda-feira
.
Dentinho: Vou falar com os caras e te ligo
.
Sandro: Tem segunda e quarta.¿
(grifo nosso)
¿Áudio código 775044 (
fls. 104
)
Data: 14/12/2013
Horário: 20h24m03s
Interlocutores: apelante x HNI
RESUMO:
Sandro: Deu zebra. Perdi o negócio. Pegaram 44 kg (quarenta e quatro quilos) e o meu estava no meio
.
HNI: O DETRAN parou o meu carro, pois tenho problemas de documentação. O veículo foi retido no pátio do DETRAN. Paguei R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para não ir para a Delegacia.¿
(grifo nosso)

Em tais diálogos, primeiramente no do
dia 09/12/2013
,
o apelante aparece combinando com um interlocutor não identificado um novo transporte
, com o frete por sua conta, sendo que alguns dias depois, mais precisamente
no dia 14/12/2013, em uma outra conversa interceptada, afirmou ter perdido um ¿negócio¿, pois 44kg (quarenta e quatro quilos) haviam sido pegos, inclusive o que lhe pertencia.

Insta salientar que,
no dia 10/12/2013
, no Município de Juruti, no navio Anna Karoline II, guiado pelo corréu SAMUEL ASSIS VIANA, vulgo ¿Samuel¿,
foram apreendidos pela Polícia Federal aproximadamente 4,300kg (quatro quilos e trezentos gramas) de cocaína
, os quais estavam dentro de uma mochila abandonada no interior da embarcação, conforme documentos às
fls. 104
,
105
e
149
, bem como interceptação telefônica às
fls. 150
, onde o corréu EDNEI MONTEIRO DA SILVA aparece falando com um indivíduo identificado como ¿Braga¿ acerca do referido entorpecente e da mochila, os quais relata ter sido entregues pelo apelante.

Aliás, em depoimento extrajudicial (
fls. 179/180
), SAMUEL ASSIS VIANA já havia confirmado que a droga apreendida em Juruti tinha sido entregue a ele pelo apelante e pelo corréu EDNEI MONTEIRO DA SILVA, o que restou corroborado pelo documento de
fls. 150
.

Vejamos mais alguns diálogos interceptados:
¿Áudio código 778666 (
fls. 106/107
)
Data: 16/12/2013
Horário: 13h38m07s
Interlocutores: apelante x HNI - 1,5kg para começar
RESUMO:
HNI: Estamos no pesqueiro, no Demétrio. Não posso entrar de mochila.
Sandro: Diz que tu vais pegar uma encomenda.
HNI: Já estou com a mochila.
Sandro:

Quanto mandou?
HNI: Só 1,5 pra começar. O negócio do cara é grande, mas vai mandar pouquinho pra começar
.
Sandro: Vê se tu consegue chegar lá. Pega uma encomenda lá.
HNI: Estou com a mochila nas costas e tem uma placa que avisa não pode nada de pedestre.
Sandro: Fica em um Hotel.
HNI: É mais fácil falar com ele.
Sandro: Se for até em casa é só amanhã.
HNI: O Naldo não tem o número dele?
Sandro: Não.¿
(grifo nosso)
¿Áudio código 782040 (
fls. 107
)
Data: 17/12/2013
Horário: 19h27m30s
Interlocutores: apelante x corréu SOLINALDO MIRANDA PINTO
RESUMO:
Solinaldo: Danado me ligou.
Sandro: Passei um SMS dizendo que o menino está indo.
Solinaldo: Nós temos que ir lá amanhã encontrar ele.
Sandro: Quero ver o transporte para nós irmos. Acho que é o rapaz que vai subir. Tem resposta de Altamira?
Solinaldo: O cara não ligou mais.¿

Destaca-se que, em depoimento à autoridade policial (
fls. 183
), o corréu JOÃO MIRANDA VIANA, vulgo ¿Mãozinha¿, em poder de quem foi apreendido 1,700 kg (um quilo e setecentos gramas) de cocaína, no dia 19/12/2013, em Óbidos/PA, afirmou ter feito o transporte de tal entorpecente para entregar ao apelante, a fim de que este parasse de ameaçar seu irmão, o também corréu SAMUEL ASSIS VIANA.

Extrai-se das transcrições o envolvimento manifesto do apelante no delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, cuja materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas através das interceptações telefônicas e registros fotográficos às
fls. 96/107 e 150
, bem como do laudo pericial toxicológico às
fls. 139/143
e da prova testemunhal mais adiante destacada, não havendo que se falar em insuficiência de provas a sustentar o édito condenatório.

Repisa-se que, nos diálogos interceptados, o apelante, além de ter mencionado a necessidade de guardar bem os cinco quilos de uma encomenda que estava sendo transportada em um navio pelo corréu JOELTON PEREIRA VIANA, falou sobre apreensão de uma droga pelos agentes da Polícia Federal no mês de novembro do ano de 2013 e que havia perdido um ¿negócio¿ no meio de uma outra apreensão no mês de dezembro do mesmo ano, o que se confirmou com as operações realizadas nos dias 29/11/2013 e 10/12/2013, nos Municípios de Óbidos e Juruti, respectivamente.

Ressalta-se que,
para a configuração do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla, isto é,
basta que o mesmo pratique uma das condutas descritas no tipo penal, tais como adquirir e remetê-las para revenda, como na hipótese.

Ademais,
há provas suficientes da prática do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06
, pois o apelante afirmou sofrer pressão do ¿patrão¿ pela demora no transporte da encomenda e combinou diversos transportes de entorpecentes com o corréu JOELTON PEREIRA VIANA e outros, evidenciando conduta permanente, habitual e com estabilidade associativa, cujo contexto demonstrou indubitável
animus
associativo.

Aliás, à guisa de complementação, destaca-se que na Ação Penal nº 0001062-59.2014.8.14.0086, da qual foi desmembrado o presente feito, os corréus JOELTON PEREIRA VIANA, SOLINALDO MIRANDA PINTO, KESIA LEAL COSTA e EDNEI MONTEIRO DA SILVA foram condenados pelos mesmos delitos imputados ao ora apelante.

Tais condenações decorreram de interceptações telefônicas envolvendo os aludidos corréus, bem como de oitivas judiciais, onde os mesmos confirmavam o planejamento da aquisição de droga em Manaus/AM para revender em Juruti/PA com o corréu JOSÉ ANDREY DA ROCHA ALBUQUERQUE CAVALCANTI, o qual, inclusive, aparece em conversas transcritas às
fls. 68/75
, além da comercialização em conjunto com o apelante, que era um dos parceiros do táxi/barco, de acordo com cópia anexa do voto proferido nos apelos interpostos pelos referidos corréus, sob minha relatoria, julgado à unanimidade pela 2ª Turma de Direito Penal deste E. TJE/PA.

Em juízo, mídia digital às
fls. 466
, o apelante negou os fatos constantes da denúncia, afirmando que sua voz está distorcida nas gravações divulgadas pela Polícia Federal, porém, como suso mencionado, em interrogatório extrajudicial (
fls. 108/113
), o mesmo reconheceu que a conversa referente ao áudio código 729913 (
fls. 99/100
) se referia à apreensão de aproximadamente 5,470kg (cinco quilos, quatrocentos e setenta gramas) de cocaína, realizada em 29/11/2013, e aduziu acreditar que o corréu EDNEI MONTEIRO DA SILVA, com quem falava na gravação, era o verdadeiro responsável pelo entorpecente apreendido. Asseverou, ainda, que desde 2006 não faz mais transporte de drogas para terceiros, pois já estava ganhando bem com a renda do barco, e que jamais comprou drogas para comercialização.

Em juízo (
fls. 466
), a testemunha GECIVALDO VASCONCELOS PEREIRA, delegado da Polícia Federal, relatou:
¿
QUE o apelante era um dos principais investigados
, pois haviam notícias de que ele e o corréu Solinaldo Miranda Pinto estavam praticando o crime de tráfico de drogas entre Manaus/AM e Santarém/PA, passando por todas as cidades intermediárias, como Juruti e Óbidos; QUE durante as investigações foram feitas três apreensões com a vinculação clara, segundo os elementos coletados, com o apelante;
QUE o corréu Joelton Pereira Viana, transportador da droga apreendida em Óbidos, confessou ter sido contratado pelo apelante e por Solinaldo para transportar o entorpecente
;
QUE durante a segunda apreensão, em Juruti, o corréu Samuel Assis Viana, transportador da droga, relatou ter sido contratado pelo apelante, Solinaldo e o corréu Ednei Monteiro da Silva para o serviço
, chegando a ser ameaçado pelos três;
QUE os áudios dão conta de que a terceira apreensão estava diretamente vinculada ao apelante e Solinaldo
, pois os dois já estariam em desavença com Ednei e a corré Kesia Leal Costa,
sendo que o transportador da droga apreendida, o corréu João Miranda Viana, vulgo Mãozinha, também delatou o apelante e Solinaldo
;
QUE as informações apontam o apelante como a pessoa que adquiria a droga em Manaus/AM e que às vezes era também o responsável pela entrega
; QUE a escuta começou, salvo engano, em agosto ou setembro de 2013, sendo que as três apreensões de entorpecentes foram feitas em novembro e dezembro do mesmo ano;
QUE as conversas gravadas com autorização judicial possibilitaram as apreensões feitas
.¿
(grifo nosso)

Registre-se que o STJ
4
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual não se desincumbiu.

Como se vê,
a prova coligida
, consubstanciada nas gravações de conversas do apelante com outros corréus e na prova testemunhal, esta última corroborando os elementos probatórios advindos da fase inquisitorial,
atesta, de forma insofismável, a participação do apelante no tráfico de entorpecentes na região do baixo amazonas, entre a capital amazonense e Santarém/PA, bem como na estruturação do delito de associação para o tráfico, tendo o mesmo atuação certa e definida na associação, qual seja a compra de drogas para revenda.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO
- INCONFORMISMO MINISTERIAL - PEDIDO DE DECOTE DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA E IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES - DESCABIMENTO - RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES CONDENADO APENAS AO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06.
-
Havendo provas robustas acerca da materialidade e autoria dos delitos, em especial, as interceptações telefônicas que contribuíram para desvendar um grande esquema criminoso dedicado à venda de drogas, não há que se falar em absolvição, sobretudo quando os agentes e suas condutas são identificados.
- Ao agente primário e portador de bons antecedentes, condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, cuja pena final foi estabelecida em 03 anos de reclusão, deve ser mantida a substituição da pena corporal, nos termos do art. 44 do CP, bem como o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.¿
(TJ/MG, APR 106371170029150001, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cassio Salomé, j. 28/11/2018) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA.

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. ACRÉSCIMO. PERCENTUAL MÍNIMO. REDUTORA DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3.
Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar a existência de vínculo associativo entre os apelantes para o fim de praticar atos de traficância (com caráter de estabilidade e permanência), é de rigor a manutenção da sentença quanto ao juízo de subsunção da conduta dos réus nas sanções do art. 35, caput, da Lei de Drogas
(...).¿
(TJ/GO, APR 0138387-57.2017.8.09.0168, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, j, 12/07/2018) (grifo nosso)

Desta feita, tem-se que a negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos, pois dissociada do farto conjunto probatório carreado,
razão pela qual, repito,
não há que se falar absolvição por insuficiência de provas de provas, seja em relação ao delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, seja em relação ao do art. 35 do referido diploma legal
.
2 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Tal pleito não merece deferimento
, pois o apelante não preenche os requisitos necessários à aplicação da minorante, na medida em que restou comprovado no presente feito que o mesmo integra associação criminosa estável e permanente, responsável por fazer tráfico interestadual de entorpecentes, restando evidente sua dedicação à tal atividade ilícita.
3) DE OFÍCIO, AFASTADA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06 E REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO) A FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE À MAJORANTE DO ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/06.

Malgrado o apelante não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação da referida matéria por esta Egrégia Turma de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Da leitura do édito condenatório, vê-se que a
pena base
do acusado para o
crime de tráfico de drogas
foi fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pois verifica-se que a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), extremamente deletéria, e a sua elevada quantidade (11,470kg - onze quilos, quatrocentos e setenta gramas), suficiente para atender a muitas pessoas, justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, como bem observado pelo juízo
a quo
ao utilizar-se do disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06
5
.

Nesse diapasão:
¿PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE.

QUANTUM DE AUMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 07/STJ).
II - In casu, inviável a modificação da conclusão da existência de dolo, em razão da não configuração da hipótese de erro de tipo, pois esta decorreu de todo o contexto probatório acostado aos autos, mediante a análise concreta dos pormenores da situação pelo eg. Tribunal de origem.
III -
Na hipótese dos autos, o aumento da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificado na natureza da droga apreendida (cocaína), uma vez que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
.
IV -
No que diz respeito ao quantum de exarcebação 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, verifica-se que ele está devidamente justificado em elementos concretos e dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a sua redução. Precedentes
. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1.240.316/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19/06/2018) (grifo nosso)

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, o que mantenho.

Por ocasião da
terceira fase da dosimetria penal
, a pena base foi majorada em 1/3 (um terço) em razão das causas de aumento do art. 40, incisos III e V, da Lei nº 11.343/06,
o que, a despeito de não ter sido objeto de impugnação pelo apelante,

deve ser reformado, de ofício
.

Primeiramente, impõe-se o decote da causa de aumento do inciso III, art. 40, da Lei nº 11.343/06
6
, pois
tal majorante somente se aplica nos casos em que for constatada a efetiva comercialização dos entorpecentes no interior de veículo de transporte público,
não bastando a mera utilização deste para o transporte de droga, como se deu no caso em análise
.

É a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:
¿HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA.
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE SE NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA MERCANCIA ILÍCITA NO INTERIOR DO TRANSPORTE PÚBLICO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PENA REDIMENSIONADA. ORDEM CONCEDIDA.
(...)
2.
Extrai-se do texto legal que a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 pressupõe que o crime efetivamente seja praticado no interior do transporte público, em razão do maior risco ao meio social que representa a disseminação das drogas ilícitas em ambientes com grande circulação e concentração de pessoas. Partindo dessa diretriz, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a mera utilização do transporte público pelo suposto criminoso, sem indícios de prática da mercancia ilícita no interior do veículo, não justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06
.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, todavia, prevalecia o entendimento contrário, o que perdurou até o julgamento do REsp 1345827/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em 18.3.2014, ocasião em que esta Corte Superior passou a alinhar-se à jurisprudência da Corte Suprema, afastando a incidência da causa de aumento de pena quando não evidenciado o uso do transporte público para mercancia ilícita de drogas. No caso concreto, as instâncias ordinárias aumentaram a pena do paciente, na terceira fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto), pelo simples fato de que foi flagrado portando os entorpecentes no interior de veículo de transporte público urbano.
Assim, em atenção à jurisprudência dos Tribunais Superiores, impõe-se o afastamento da aludida majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a majorante do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, redimensionando a pena do paciente para o patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.¿
(STJ, HC 329.560/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02/08/2016) (
grifo nosso
)

Já a causa de aumento do inciso V, art. 40, da Lei nº 11.343/06
7
deve ser mantida, pois
a prova coligida, principalmente as interceptações telefônicas, demonstra que a droga apreendida foi adquirida junto a traficantes na cidade de Manaus/AM e transportada para o Estado do Pará para revenda pelo apelante e outros
. Todavia,
considerando que o juízo
a quo
não justificou a aplicação da fração de 1/3 (um terço), deve a mesma ser redimensionada, de ofício, para o mínimo legal, correspondente a 1/6 (um sexto)
.

Nesse sentido:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA
. PENA-BASE. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS IGUAIS. VALORAÇÃO EM CRIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNÇÃO DE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. ATENUANTE RECONHECIDA.
TERCEIRA FASE. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO ESTABELECIDA EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO EFETIVA. REDUÇÃO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
-
O quantum estabelecido para a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 deve ser fundamentado com as características do caso
, cabendo ao magistrado sopesar as nuances do tráfico interestadual de acordo com a situação concreta.
Na espécie, a fração de 1/3 foi estabelecida sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve ser reduzida para o mínimo legal de 1/6
.
- Habeas corpus não conhecido.
- Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 11 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 1.735 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.¿
(STJ, HC 461.100 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/03/2019) (grifo nosso)

Assim, com o aumento de 1/6 (um sexto) referente à majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas,
a pena do apelante para o crime de tráfico de drogas deve ser redimensionada, de ofício, para

08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa
.

Quanto ao
crime de

associação para o tráfico de drogas
(art. 35, da Lei nº 11.343/06), há fundamento suficiente na sentença atacada para a fixação da pena base acima do mínimo, em
05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, como procedeu o magistrado sentenciante, tendo em vista as supracitadas natureza (cocaína) e quantidade (11,470kg) do entorpecente apreendido, a qual
torna-se concreta e definitiva
, ante a inexistência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, majorantes e/ou minorantes a serem reconhecidas, não havendo nada a reparar neste tópico.

Assim sendo, conforme a regra do art. 69, do CP
8
,
a pena total do apelante deve ser redimensionada, de ofício, para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime fechado,
e 1.686 (mil, seiscentos e oitenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
4 - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE LHE FOI IMPOSTO PARA SEMIABERTO OU ABERTO.

Não merece acolhimento
, pois o
quantum
total da pena impõe a manutenção do regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
9
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, porém, de ofício, afasto a incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e reduzo para 1/6 (um sexto) a fração de aumento da pena referente à majorante do art. 40, inciso V, da referida lei, redimensionando a pena total imposta ao apelante para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.686 (mil, seiscentos e oitenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

2

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1
o
, e 34 desta Lei:

Pena
- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

3

Art. 33
(...)
§4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

5

Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

6

Art. 40
. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)
III
- a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

7

Art. 40
. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
(...)
V
- caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

8
Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

9

Art. 33
(...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;